Tribunal: TCU
Processo: 002.559/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa em razão de suposto prejuízo ao erário decorrente de superfaturamento na execução de convênio cujo objeto era a execução de sistema de abastecimento de água.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Damião Carlos de Lima, ex-prefeito do Município de Cotriguaçu/MT e pela empresa J.F. Construções e Serviços Eireli - EPP contra o Acórdão 1455/2018-TCU-Plenário , ratificado pelo Acórdão 1860/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes, ao interessado e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso.